Tribunal: STF
Processo: Rcl 47944
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE NEGO PROVIMENTO.



    I- A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.